Tribunal: TJBA
Processo: 8069134-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069134-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador em face do juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra provedor de aplicação (Google), objetivando a identificação de usuário e remoção de vídeos ofensivos do YouTube. O juízo suscitado declinou da competência por entender inexistir relação de consumo, enquanto o suscitante defendeu a natureza consumerista da lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação jurídica estabelecida entre o autor e a plataforma de internet, visando a remoção de conteúdo ofensivo postado por terceiro, possui natureza consumerista ou cível; (ii) a competência para julgar o feito é da Vara Cível ou da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A pretensão autoral fundamenta-se na Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e visa a tutela de direitos da personalidade (honra e imagem) supostamente violados por terceiros na internet, não se tratando de falha na prestação de serviço pelo provedor. 4. A empresa ré atua como provedora de aplicações de internet, e a discussão não envolve falha de prestação de serviço da parte ré, mas sim responsabilidade civil e obrigações de fazer de natureza cível. 5. E, no mesmo sentido, vislumbra-se a existência de precedentes desta Corte, reconhecendo que ações voltadas à remoção de conteúdo e identificação de usuários, baseadas no Marco Civil da Internet e violação de direitos de imagem, são de competência das Varas Cíveis, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo 6. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante (3ª Vara Cível e Comercial de Salvador). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8069134-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.